Tribunal: TJDFT
Processo: 0010487-52.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0010487-52.2013.8.07.0018 AGRAVANTE: JOÃO BATISTA DE SOUSA AGRAVADOS: DEL MAIPO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, DISTRITO FEDERAL, MILTON ALVES MILHOMENS, OLIVEIRA THIMÓTHEO DESPACHO JOÃO BATISTA DE SOUSA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que a Turma julgadora não se manifestou expressamente quanto aos argumentos exibidos no recurso. Defende, ainda, a não incidência dos enunciados 7 e 13, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021